Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-65.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600017-65.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Petição Cível nº 0600017-65.2024.6.16.0042,
que ratificou a decisão liminar e julgou procedente a presente Representação, indeferindo o
registro da pesquisa nº PR-08757/2024, devendo o representado abster-se de divulgá-la sob pena
de aplicação de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).(Impugnação ao Registro de
Pesquisa com Pedido Liminar movida por Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal
de Londrina, com fulcro na Resolução TSE nº 23.600/2019, em face de 100% Cidades Participações
LTDA, no qual alega, em síntese, que a pesquisa registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº
PR-08757/2024 não cumpre os requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019 e infringe normas da Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018). A pesquisa foi registrada na data de
03/05/2024 no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-08757/2024, com data de divulgação em
09/05/2024. Informa ainda que foi deferido liminar pretendida no sentido de suspender a divulgação
da pesquisa impugnada registrada sob o nº PR-08757/2024, nos termos do art. 16, §1º da Resolução
n.º 23.600/2019-TSE, sob pena de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso,
deferiu ao requerente o acesso ao sistema
interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados, incluídos os referentes à
identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais,
mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
entrevistados, bem como acesso ao relatório entregue ao solicitante da
pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência das informações
divulgadas).RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRENTE)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO
MUNICIPAL DE LONDRINA (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971090
05/09/2024
18:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.920

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600017-65.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE
LONDRINA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
Num. 43971090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
F O N T E D E D A D O S I N E X A T A .
AUTOFINANCIAMENTO DE PESQUISAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE
ECONÔMICA EM DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR AO DA
ELEIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE
AUTOFINANCIAMENTO, INTELIGÊNCIA
DA ALÍNEA 'a', DO § 11, DO ART. 2º, DA
R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 0 / 2 0 1 9 .
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO E
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto por
100% Cidades Participações Ltda. contra a
sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR.

A sentença acolheu a impugnação
apresentada pelo Diretório Municipal de
Londrina do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, que contestava o registro
de pesquisa eleitoral nº PR-08757/2024.

A sentença impugnou o registro da
pesquisa, proibindo sua divulgação e
fixando multa diária de R$ 40.000,00 em
caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Cumprimento do requisito de clareza na
indicação da fonte pública dos dados
utilizados na pesquisa, conforme o art. 33,
IV, da Lei das Eleições e art. 2º, IV, da Res.
nº 23.600/2019-TSE.

Possibilidade de autofinanciamento de
pesquisas eleitorais por empresa recém-
constituída com resultado financeiro
negativo no ano anterior ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação exige a indicação clara da
fonte pública dos dados utilizados no plano
amostral de pesquisas eleitorais. A falta de
clareza neste ponto impossibilita a
divulgação da pesquisa.

Num. 43971090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

A Resolução TSE nº 23.600/2019, alterada
pela Resolução TSE nº 23.727/2024, impõe
restrições ao autofinanciamento de
pesquisas por empresas que não
comprovem capacidade financeira
adequada no ano anterior ao pleito.

No caso em questão, a Recorrente, recém-
constituída e com resultado financeiro
n e g a t i v o , n ã o p o d e r e a l i z a r
autofinanciamento para a pesquisa em
questão, comprometendo a transparência e
a origem dos recursos.

A jurisprudência eleitoral reafirma a
necessidade de clareza na indicação das
fontes de dados e da verificação da
capacidade econômica para a realização de
pesquisas eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conclusão: Conhecido e desprovido o
recurso eleitoral interposto por 100%
Cidades Participações Ltda., mantendo-se a
sentença de primeiro grau que suspendeu
definitivamente a divulgação da pesquisa
eleitoral sub judice.

Tese de julgamento: A falta de clareza na
indicação das fontes dos dados utilizados
no plano amostral e a incapacidade
financeira de empresa recém-constituída
com resultado negativo no ano anterior
impossibilitam a realização e divulgação de
pesquisas eleitorais autofinanciadas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, inciso IV.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º,
inciso IV, § 11, alínea "c".

Resolução TSE nº 23.727/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024
Num. 43971090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por 100% Cidades Participações Ltda
em face da sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral, de Londrina/PR, que acolheu a
impugnação ao registro de pesquisa nº PR-08757/2024 apresentada pelo Diretório
Municipal de Londrina do Movimento Democrático Brasileiro - MDB eindeferiu o pedido
de registro da pesquisa nº PR-08757/2024 e impôs a proibição de divulgação de seu
resultado, sob pena de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em caso de
descumprimento.

As razões recursais defendem, inicialmente, a tempestividade recursal, com
fundamento no art. 258, do Código Eleitoral.

No mérito, argumentam que a sentença recorrida deve ser reformada porque
não há vedação para o uso do Censo de 2010 como paradigma na realização da
pesquisa, inclusive porque a Res. nº 23.600/2019-TSE exige apenas a indicação de um
fonte pública para a base de dados que lastreia a pesquisa.

Aponta, ainda a existência de outras pesquisas eleitorais que utilizaram a
base de dados do Censo 2010 do IBGE e foram entendidas válidas, citando decisões do
TRE-MT e do TRE-PR, bem como decisões do TRE-PR que afastaram a interferência
judicial na escolha de critérios técnicos para a realização de pesquisas.

Não fosse isso suficiente, menciona a divulgação de pesquisa do Paraná
Pesquisas (PR-02066/2024) que utilizou a mesma base de dados.

Em terceiro ângulo argumentativo aduz que o Censo 2022 do IBGE é
incompleto e incompatível com a realidade, repisando a liberdade na escolha da base de
dados pública para a realização da pesquisa, conforme posicionamento do TRE-PR.

Requer, ao final, a reforma da decisão (id. 43883897).

As contrarrazões apresentadas pelo Diretório Municipal de Londrina/PR do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB argumentam que a lei não exige a adoção de
uma base de dados pública para a realização de pesquisas eleitorais, porém, deve ser a
mais atual para que reflita a realidade da sociedade brasileira, até como forma de lhes
atribuir segurança.

Em acréscimo, aponta que foram indicadas duas fontes, impedindo assim o
conhecimento de qual base de dados foi efetivamente utilizada na estratificação da
comunidade na qual realizada a pesquisa.

Tratando do Censo 2022 do IBGE averba que "independentemente das
dificuldades sofridas pelo CENSO 2022 , este ainda é o que mais se adequa com a
realidade da população no ano de 2024".
Num. 43971090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

Requer, ao final, o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se hígida a
sentença pelos seus próprios fundamentos (id. 43883911).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito (id. 43912754)
asseverando que "houve violação ao supracitado dispositivo da Res. TSE nº 23.600, já
que há inconsistência quanto à fonte de dados utilizada, qual seja, CENSO de 2010 ou
TSE 2024, tendo em vista que a representada não esclareceu qual fonte foi utilizada para
cada dado, impossibilitando a verificação de dados pelas fontes indicadas" (p. 3), bem
como que "a base de dados CENSO 2010 se encontra desatualizada, visto que já foi
disponibilizado CENSO de 2022" (p. 4), concluindo pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral.

No despacho de id. 43940291, determinei a intimação da Recorrente para
que justificasse a possível discrepância entre os percentuais indicados no plano amostral
quanto à renda familiar em contraposição à tabela do IBGE- Censo 2010
(cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina, na classe rendimento mensal domiciliar), que
indica diferença nos percentuais de "sem rendimento até 1 salário mínimo" e "acima de 1
salário mínimo até 2 salários mínimos"; b) justifique a utilização do grau de ponderação
igual à 1 (resultados obtidos em campo) para a variável nível econômico.

Em resposta, o Recorrente 100% Cidades Participações Ltda sustentou (i) a
possibilidade de utilização do Censo 2010; (ii) que os dados completos e publicizados
sobre o Censo 2010 podem ser verificados no Sistema Sidra (link:
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3268), também pertencente ao IBGE, no qual constam as
tabelas de estatística efetivamente utilizadas pela 100% Cidades para a elaboração de
seu plano amostral; (iii) que estaria comprovado que não há discrepância na divisão da
categoria “até 2 salários mínimos” em “sem rendimento/até 1 salário-mínimo” e os dados
públicos adotados pela Recorrente. Ainda, defendeu a utilização do grau de ponderação 1
como forma de correção e adequação da amostra. Requereu, ao final, o provimento do
recurso, a fim de que possa ser liberada a pesquisa.

Devidamente intimado, o Recorrido apenas manifestou ciência do arrazoado
apresentado pelo Recorrente (id. 43947009).

É o relatório.

VOTO

I.i. Trata-se de recurso eleitoral manejado por 100% Cidades Participações
Ltda, contra sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral, de Londrina/PR, que acolheu a
impugnação ao registro de pesquisa nº PR-08757/2024 feita pelo Diretório Municipal de
Londrina do Movimento Democrático Brasileiro - MDB e indeferiu o pedido de registro e
impôs a proibição de divulgação de seu resultado, sob pena de multa diária de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) em caso de descumprimento.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, pelo que o conheço.

Num. 43971090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

II. No mérito, a sentença afastou vários argumentos levantados na
impugnação, mas acolheu em deles - a irregularidade da fonte de dados utilizada, qual
seja, CENSO de 2010 ou TSE 2024.Pontuou o Juízo a quo que "a representada não
esclareceu qual fonte foi utilizada para cada dado, impossibilitando a verificação de dados
pelas fontes indicadas".

Dessa forma, a questão recursal central é o cumprimento do requisito de
indicação de "plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados", conforme exigência do art. 33, inciso IV, da Lei das
Eleições, reproduzido no art. 2º, inciso IV, da Res. nº 23.600/2019-TSE.

Na realização da Pesquisa PR-08757/2024 indicou-se como fonte pública dos
dados: "Censo (2010) | TSE (eleitorado de março / 2024)" (id. 43883859, p. 1).

O Recorrente sustenta que a legislação não restringe o uso de bases públicas
de dados, apenas exige a sua indicação, rendendo lícito o uso do CENSO 2010. Em
contraposição, acolhida na r. sentença vergastada, o Recorrido defende que deveria ser
utilizada a base de dados mais recente, ou seja, o CENSO 2022.

O art. 33, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 assim determina:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:

[...]

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de
instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a
ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;

A Resolução TSE nº 23.600/2019, que regulamenta as pesquisas eleitorais
dispõe sobre os requisitos para registro das pesquisas eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e
as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias
antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
Num. 43971090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda
que realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de
instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos
dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo
número de inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela
pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital
e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos
cargos aos quais se refere a pesquisa.

O ilustre eleitoralista José Jairo Gomes assim leciona sobre o tema:

"As pesquisas constituem importante instrumento de avaliação dos
partidos em relação à atuação de seus candidatos. São úteis
sobretudo para a definição de estratégias e tomada de decisões.

Não obstante, é certo que os resultados apresentados podem influir
de modo relevante e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem
psicologicamente influenciáveis, muitos indivíduos tendem a
perfilhar a opinião da maioria. Daí votarem em candidatos que
supostamente estejam "na frente" ou "liderando as pesquisas".
Por isso, transformaram-se as pesquisas eleitorais em
relevante instrumento de marketing político, que deve ser
Num. 43971090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

submetido a controle estatal, sob pena de promoverem grave
desvirtuamento na vontade popular e, pois, na legitimidade
das eleições" (Direito Eleitoral. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2010, p. 292).

Conquanto não haja dúvidas acerca da influência das pesquisas eleitorais na
vontade dos eleitores indecisos, o fato é que o art. do 2º, inc. IV, da Resolução TSE nº
23.600/2019 prevê que a pesquisa deve conter o plano amostral e ponderação quanto a
gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados.

Assim, a legislação em vigor não prevê metodologia única e exclusiva para a
realização da pesquisa. No entanto, isso não afasta a necessidade de que seja
explicitada qual a fonte dos dados utilizados para cada plano amostral e ponderação.

No caso dos autos, a simples menção de que os dados foram colhidos do
"Censo (2010) | TSE (eleitorado de março / 2024)" (id. 43883859), não esclarece qual das
duas fontes fora utilizada para a definição do plano amostral e ponderação, em especial
quanto a separação de i) gênero; ii) idade; iii) grau de instrução e iv) nível econômico, das
pessoas entrevistadas.

Por outro lado, de fato, a Resolução não proíbe a utilização do Censo de
2010, tão somente a indicação da fonte utilizada, neste contexto, não enxergo restrição
ou ilegalidade em sua utilização, que deve ser observada.

É certo que as manifestações que se seguiram, inclusive as determinadas por
este Relator, trouxeram dados aptos a esclarecer qual fonte foi utilizada para cada um
dos requisitos.

No entanto, me convenço de que tais esclarecimentos não podem ser
produzidos à posteriori já que devem ser de amplo conhecimento público.

Dessa forma, entendo que a falta de clareza atrai a impossibilidade de
divulgação da presente pesquisa. Aliás, entendo ser requisito necessário a descrição
clara e pormenorizada sobre qual base de dados é utilizada para cada item do plano
amostral e, em especial, para a relativa ao "nível econômico" do entrevistado, já que, de
fato, o Censo IBGE 2022, nesse quesito, ainda segue sem divulgação.

Do mesmo modo, entendo indevida a utilização de ponderação igual a 1 nas
pesquisas eleitorais, tendo em vista que isso significa, na prática, a ausência de
ponderação.

Ocorre que, a meu ver, esse entendimento esbarra na legislação eleitoral, ao
passo que a Resolução relativa às pesquisas eleitorais (Res. TSE nº 23.600/2019) não
concede à Justiça Eleitoral a atribuição de ingressar na forma de metodologia aplicada
por cada Instituto, eis que tal criaria uma interferência indevida nos critérios técnicos e
Num. 43971090 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

científicos utilizados pelo Instituto, ainda mais quando a Justiça Eleitoral sequer possui
aparato e recursos para análises estatísticas como essas.

Dessa maneira, as insurgências trazidas pelo Recorrido que revelam uma
insatisfação com a metodologia adotada pelo Instituto de pesquisa, foge do controle do
Poder Judiciário.

Não por acaso, às recentes alterações na Resolução de Pesquisas, incluídas
pela Resolução TSE n. 23.727/2024 atribuíram o ônus da Impugnante de indicar as
deficiências técnicas devidamente acompanhada com elementos aptos a demonstrar o
fato, não bastando meras alegações, vejamos:

§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e
precisão, o requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de
manipulação que fundamente pedido de não divulgação da
pesquisa, sob pena de não conhecimento. (Incluído pela Resolução
nº 23.727/2024)

§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de
manipulação da pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com
elementos que demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo
para produção de prova técnica, às custas da parte autora, sob
pena de não conhecimento, observado o disposto no art. 91 do
Código de Processo Civil, no caso do Ministério Público Eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Não bastasse as razões aqui trazidas, analisando de forma mais detida a
pesquisa que se pretende seja liberada, verifica-se que a Recorrente é empresa recém-
constituída (novembro de 2023), tendo seu demonstrativo de Resultado Financeiro
apontado prejuízo operacional no ano de 2023, superior à R$ 35.000,00.

Entendo que tal fato, atrai para a Recorrente, a impossibilidade de realizar
pesquisas eleitorais registradas neste ciclo eleitoral, explico:

O TSE, ao também fazer constar da alteração promovida pelo Resolução
TSE n. 23.727/2024, a seguinte redação na Resolução que trata de Pesquisas Eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação,
as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e §
1º):
Num. 43971090 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído
pela Resolução nº 23.727/2024)

[...]

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser
apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior
ao da realização das eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Tal dispositivo foi inserido com vistas a que a capacidade econômica dos
Institutos de Pesquisa que se autofinanciam, fosse auferida através dos resultados
financeiros por eles obtidos no ano que antecede às eleições, já que as pesquisas de
cunho eleitoral são permitidas a partir de 01 de janeiro do ano eleitoral.

No caso das Pesquisas Eleitorais, o legislador aplicou o mesmo princípio
vigente para verificação de capacidade financeira para doação de pessoas físicas às
campanhas, qual seja, a condição econômico-financeira do Instituto ou Empresa de
Pesquisa no ano anterior ao das eleições.

Tal opção, vem no sentido de não permitir ou impedir que os Institutos ou
Empresas de Pesquisas pudessem ser usados para a manipulação do resultado eleitoral.

Ou seja, referido dispositivo legal tem por objetivo combater a disseminação
de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a transparência nas pesquisas
conduzidas por empresas e institutos. E mais, é decorrente de proposta apresentada pela
própria ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, com vistas a esclarecer
a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas eleitorais.

Desta forma, entendo que não é suficiente a comprovação da disponibilidade
de caixa para fazer frente à realização das pesquisas eleitorais, por aquelas empresas ou
institutos que solicitem o registro.

Ou seja, não se permite o autofinanciamento para realização de pesquisas
eleitorais, por Institutos ou Empresas, que não comprovaram capacidade financeira no
ano que antecede ao eleitoral, não sendo suficiente para tal desiderato a disponibilidade
de caixa para autofinanciamento quando da solicitação do pedido de registro da pesquisa.

Não se está afirmando que recaem suspeitas sobre a Instituto de Pesquisa
Recorrente, mas sim que entendo não haver permissivo legal para autofinanciamento de
pesquisas por Institutos em Empresas que possuem Demonstrativo do Resultado
Financeiro do Exercício do ano anterior negativo, e tal interpretação se extraia da leitura
conforme do disposto na alínea "c', do § 11, do art. 2º, da Resolução TSE n. 23.600/2019,
alterada pela Resolução TSE n. 23.727/2024.

No que concerne à Recorrente especificamente, importante asseverar que a
empresa 100% Cidades Participações Ltda solicitou o registro - apenas no Estado do
Num. 43971090 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

Paraná - no período entre 01 de janeiro de 2024 e a presente data exatas 17 (dezessete)
pesquisas nas principais cidades do Paraná, todas com recursos próprios, em valores
declarados entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00.

Não bastasse, solicitou o registro de pesquisas em outras 119 (cento e
dezenove) cidades - em todos os estados brasileiros - com maior concentração no
Espírito Santo (37 pesquisas) onde sua sede está localizada; em Santa Catarina (12
pesquisas) e em São Paulo (5 pesquisas).

Referidas pesquisas, somadas, significam um Investimento de recursos
próprios que superam a cifra de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais).

Outrossim, por mais que haja, nos processos que tramitam perante esta
Corte, informação prestada pela própria Recorrente, de que a mesma é subsidiária de
empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda - pertencente ao Grupo APEX - e que os
aportes financeiros realizados pelo seu grupo econômico fazem frente às despesas, tal
fato não afasta a constatação de que aludida empresa tem capital social de R$ 1.000,00
(hum mil reais) e que foi constituída apenas em 18 de novembro de 2023 com resultado
negativo, o que atrai a não conformidade para fins de se permitir a realização e
divulgação de resultados oriundos de pesquisas autofinanciadas.

Por todo o exposto, não bastasse a falta de clareza no tratamento dos dados
- aptos a barrar a divulgação da presente pesquisa, também voto no sentido de que não
seja permitido o autofinanciamento da pesquisa pela própria Recorrente !00% Cidades
Participações Ltda, tendo em vista o resultado financeiro negativo trazido no
demonstrativo do ano que antecede o da presente eleição (2023), dada a incapacidade
econômica de autofinanciamento com recursos angariados em 2023, o que prejudica a
transparência e aferição quanto a origem dos recursos dispendidos pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
presente recurso eleitoral interposto pela empresa 100% Cidades Participações Ltda.,
para manter a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou procedente a representação
eleitoral e suspendeu a divulgação em definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral sub
judice, nos termos do presente voto, mantendo-se a multa diária de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por dia, em caso de divulgação da pesquisa em questão.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 43971090 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600017-65.2024.6.16.0042 - Londrina
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: 100%
CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do RECORRENTE: GIULIANA VAZ DE
ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - SP463909,
GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, ARIANE FULLER - SP434194, ANA CAROLINA
PUGA DE BULHOES - MG207242, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, MAHE MOREIRA MAIA
- SP358777, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - SP390510, MAURICIO
ANTONIO TAMER - SP328987, DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, PEDRO
ROMUALDO SAULLO - SP357412, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077,
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO -
SP164435, PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, EDUARDO PERAZZA DE
MEDEIROS - SP259697, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004, RENATA MARTINS DE
OLIVEIRA AMADO - SP207486, LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707,
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA - Advogados do RECORRIDO:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971090 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518545504900000042924407
Número do documento: 24090518545504900000042924407
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:05:10